Tribunal: STF
Processo: ARE 1594418
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:  Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. preparo insuficiente do recurso extraordinário no ato da interposição do recurso ou de sua regularização no prazo legal. Deserção. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por insuficiência de preparo, mesmo tendo sido a parte intimada a complementar o recolhimento, na forma do art. 1.007, § 2º, CPC/2015.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. A parte agravante nada discorreu sobre a inadmissibilidade do recurso extraordinário por insuficiência de preparo.

    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.